Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-90.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR A VERSÃO AUTORAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ ACERCA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. NÃO CUMPRIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo 1o requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo, solidariamente ao 2o requerido, a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.499,14, a título de reparação pelos danos patrimoniais decorrente de acidente de trânsito. Em seu recurso a parte recorrente aduz que a dinâmica do acidente não restou demonstrada, não cabendo considerar que a versão apresentada pela parte recorrida descreva o que de fato aconteceu. Assevera que, embora não tenha juntado fotos de seu veículo aos autos, este sofrera apenas arranhões que sumiram ao passar de uma “bucha”, o que demonstra, mas uma vez que a versão apresentada pelo autor não se mostra compatível. Desta forma, tendo em vista a ausência de provas que embasam a pretensão autoral, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Requer, caso se mantenha a condenação que seja reduzido o valor da condenação, argumentando que se mostra excessiva a substituição de todo o para-choque, bastando simples reparo. Por fim, subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente pelo acidente, pugnando pela redução pela metade do valor da condenação, ou, ainda, pela proporção da culpa ou que cada parte que arque com o seu prejuízo.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas (ID 17233585).

III. No caso dos autos a parte autora relata que aguardava o melhor momento para sair da vaga de um estacionamento em Santa Maria/DF, esperando o carro dos requeridos ocupar a vaga logo ao lado e que, quando este carro ocupou a vaga, iniciou manobra de marcha à ré, tendo a parte posterior de seu veículo sido atingido pelo automóvel de propriedade/conduzido pelos réus.

IV. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (CPC, art. 373), cabe à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

V. Compulsando-se detidamente aos autos, observa-se que o dano experimentado (para-choque traseiro), que pode ser verificado pela foto de ID 16914089 (fls. 6/7), condiz com o narrado na inicial. A parte autora, ainda, anexou à inicial ocorrência policial e três orçamentos o que dá mais robustez à versão apresentada.

VI. Lado outro, a parte ré, em sua “contestação” (ID 16914097) não trouxe nenhum documento a fim de contrapor a versão autoral, cingindo-se a relatar que não era o culpado pelo acidente e que o valor requerido não condizia ao dano experimentado. Poderia este, por exemplo, ter trazido fotos de seu veículo, mas preferiu não o fazer. Com efeito, entende-se que a parte ré/recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo o caso de se prestigiar sentença recorrida no que toca a procedência do pedido indenizatório.

VII. Quanto ao valor da indenização, a parte autora trouxe aos autos 3 orçamentos, nos quais é consignado que o reparo versa tão somente sobre o para-choque, o que condiz com o dano experimentado. A parte ré, por sua vez, poderia ter trazido outros orçamentos a fim de contrapor os apresentados pela parte autora, mas não o fez, preferindo apenas alegar que o valor não condiz com o dano experimentado. A alegação de que seu veículo sofrera apenas arranhões que sumiram ao passar de uma “bucha”, se trata de inovação recursal, que não merece conhecimento. Assim, mantem-se o valor da condenação.

VIII. Por fim, no que tange ao pedido subsidiário, este também não merece sequer ser conhecido, pois se trata de inovação recursal.

IX. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.